Tribunal: TJES
Processo: 0021360-61.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021360-61.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THONY RICARDO NOLASCO e outros
APELADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021360-61.2020.8.08.0011

APELANTES:
THONY RICARO NOLASCO E MICHELE MELO SARTI

APELADAS:
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A, LFC VIAGENS E TURISMO LTDA – ME E LVR TURISMO LTDA - ME

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

THONY RICARO NOLASCO E MICHELE MELO SARTI
interpuseram recurso de apelação cível contra a sentença (fls. 141/144) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente o pedido feito na ação indenizatória por danos materiais e morais proposta em desfavor de
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, LFC VIAGENS E TURISMO LTDA – ME E LVR TURISMO LTDA - ME
.

Aduzem os recorrentes (fls. 147/174) que: contrataram junto às recorrentes um pacote de viagens, mas ao chegarem no destino tomaram ciência do cancelamento por parte das recorridas, daí porque, com espeque nas regras dispostas no CDC, em especial a inversão do ônus da provas, resta patente o dever de indenizar; havia um acordo verbal firmado entre as partes; houve cerceamento de defesa diante da ausência de oitiva das testemunhas; e está patente o dever de indenizar.

Contrarrazões, às fls. 176/183, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 11 de novembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 24/01/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

THONY RICARO NOLASCO E MICHELE MELO SARTI
interpuseram recurso de apelação cível contra a sentença (fls. 141/144) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente o pedido feito na ação indenizatória por danos materiais e morais proposta em desfavor de
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, LFC VIAGENS E TURISMO LTDA – ME E LVR TURISMO LTDA - ME
.

Aduzem os recorrentes (fls. 147/174) que: contrataram junto às recorrentes um pacote de viagens, mas ao chegarem no destino tomaram ciência do cancelamento por parte das recorridas, daí porque, com espeque nas regras dispostas no CDC, em especial a inversão do ônus da prova, resta patente o dever de indenizar; havia um acordo verbal firmado entre as partes; houve cerceamento de defesa diante da ausência de oitiva das testemunhas; e está patente o dever de indenizar.

Como forma de facilitar o entendimento, faço questão de proceder a um breve resumo da situação fática descrita nos autos.

Os autores contrataram junto às recorridas um pacote de viagens com hospedagem no hotel Resort Cana Brava All Inclusive, na cidade de Ilhéus/BA, mas em razão da pandemia da Covid-19, solicitaram o cancelamento.

Apesar disso, em data próxima da viagem, recebem uma ligação telefônica na qual foi informado que o “‘
Voucher’ de hospedagem estava liberado que ele poderia realizar a viagem normalmente
”.

Mesmo não tendo feito nenhum pagamento, os autores foram informados de que poderiam fazê-lo após o retorno, daí porque partiram em viagem.

Ao chegarem ao destino, foram informados pelos responsáveis pelo hotel que o “
’Voucher’ tinha sido cancelado pela Requerida no dia 08/09/2020
”. Em razão disso, para evitar que ficassem sem acomodações, efetuaram o pagamento de diárias com a utilização de cartão de crédito de amigos que também estavam em viagem.

Dias após o retorno da citada viagem, os recorrentes foram surpresados com a cobrança de valores por parte das requeridas e relativos aos serviços cancelados.

Dito isso, calha frisar que a relação jurídica existente entre o banco apelante e a apelada se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que a recorrida é enquadrada no conceito de destinatária final dos serviços prestados pelas empresas de turismo.

Pois bem. No caso, por meio dos documentos de fls. 44/48, os recorrentes firmaram o contrato para hospedagem em hotel na cidade de Ilhéus/BA, mas em 4 de maio de 2020, solicitaram o cancelamento.

Mesmo assim, em 28 de agosto de 2020 os autores, ora recorrentes, receberam o “voucher” de fls. 51, o qual estaria liberado para a viagem, mas veio a ser cancelado no dia 8 de agosto do mesmo ano, data anterior ao início da hospedagem.

Dessa maneira, pelo que se vê, os recorrentes deram início à viagem mesmo sem terem pago uma parcela sequer, o que demonstra que não efetuaram qualquer contraprestação quanto ao cumprimento do contrato em questão.

Assim, gozaram da expectativa de usufruir de um serviço do qual sequer quitaram uma única parcela.

De mais a mais, com relação à autorização para a realização da viagem, constata-se que se trata de mera afirmação destituída de provas.

Friso que os autores pretendiam a produção de provas orais quando da instrução probatória. Contudo, fato de inegável importância para a solução da
questio
, como a autorização para a viagem, não poderia ser comprovada via testemunhas, exigindo prova documental.

Digo isso porque, cabia aos apelantes, antes de iniciar sua viagem, cercarem-se dos cuidados necessários para certificar a liberação do gozo dos serviços em questão. Repiso, que tais cuidados se faziam necessários, uma vez que os recorrentes não realizaram o pagamento do serviço contratado, vindo a depositar sua esperança numa suposta promessa “de boca” de que o serviço, mesmo sem nenhuma contraprestação, estaria liberado para gozo.

Além disso, calha salientar que quem solicitou o cancelamento do contrato foram os próprios recorrentes, de modo que não me parece razoável, tempos depois, terem dado início ao gozo de um serviço que, além de cancelado por eles próprios, não foi pago.

Somado a isso, a correspondência eletrônica (e-mail) de fls. 53, enviada pelo hotel contratado e que não é parte neste litígio, informa que o pacote contratado pelos recorrentes foi cancelado em data anterior ao primeiro dia de hospedagem constante do contrato (10/09/2020), qual seja,
8 de setembro de 2020
.

Muito embora tal correspondência eletrônica tenha sido enviada aos apelantes no dia 14 do mesmo mês e ano, ou seja, após o término dos serviços de hospedagem contratado, vê-se que partiu do hotel prestador do serviço de hospedagem, não das recorridas.

Com base nisso, não vejo que as apeladas tenham incorrido em falta capaz de lhes imputar a responsabilidade pelos danos alegados pelos recorrentes.

É certo que, segundo estatui o art. 34, do CDC, "
o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos
".

Na mesma linha:

[...] As agências de turismo, que intermediam os serviços de transporte aéreo, hospedagem e turismo, são solidariamente responsáveis pelos atos praticados pelos prestadores diretos dos serviços. (STJ, AREsp nº 2174760 Rel. Min.
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
, DJe 30/09/2022).

Apesar disso, não vislumbro a existência de conduta por parte das apeladas que justifique sua responsabilização.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, majorando os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, ressalvada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021360-61.2020.8.08.0011

APELANTES:
THONY RICARO NOLASCO E MICHELE MELO SARTI

APELADAS:
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A, LFC VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LVR TURISMO LTDA - ME

RELATOR:
DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO –
CONTRATO PARA HOSPEDAGEM EM HOTEL – PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONSUMIDOR – NÃO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS FORNECEDORAS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Comprovado que
os recorrentes deram início à viagem mesmo tendo solicitado o cancelamento e sem terem pago uma parcela sequer do contrato, não se vislumbra a prática de conduta por parte das fornecedoras passível de gerar direito à indenização
.

2. Ainda que
as fornecedoras sejam solidariamente responsáveis pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos, tal responsabilização não se mostra possível quando não comprovada a existência de ato capaz de causar dano ao consumidor
.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, majorando os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, ressalvada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no § 3º, do art. 98, do CPC.

Vitória/ES, 24 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.